Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL. ACESSÃO. DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Agravo de instrumento contra decisão pela qual o d. Juízo cível, com fundamento no artigo 27, inciso I, alínea “e”, da LOJDF, declinou de sua competência para uma das varas de família.
2. Na petição inicial o ora agravante alega que todos os materiais e mão de obra para construção da casa objeto dos autos – cujo terreno é de propriedade de sua ex-companheira – foram pagos às suas expensas, fundamentando sua pretensão na parte final do artigo 1.253, e no artigo 884, ambos do Código Civil.
3 .Em se tratando de pretensão de cunho exclusivamente patrimonial, deve ser reconhecida a competência do juízo cível.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.